Tribunal: TJPA
Processo: 0011697-10.2014.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5555 - Crime Tentado
Data de julgamento: 2023-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0011697-10.2014.8.14.0051

RECORRENTE: VILSON NASCIMENTO BIBLIO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º
0011697-10.2014.8.14.0051

COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM

RECORRENTE: VILSON NASCIMENTO BIBLIO

DEFENSORIA PÚBLICA: JANE TÉLVIA DOS SANTOS AMORIM

RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR (A): DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE, NA FORMA TENTADA (ARTIGO 121, INCISO I, C/C ART. 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL.
SENTENÇA DE PRONÚNCIA.

IMPRONÚNCIA PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
NÃO ACOLHIMENTO.
O artigo
413
do
C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
dispõe que concluindo o juiz de que há razoáveis indícios de autoria e demonstração inequívoca da materialidade, bem como não haja excludente a ser acolhida de plano, deve pronunciar o acusado.

RECURSO
CONHECIDO
E
IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de junho de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lucia Silveira.

Belém/PA, 27

de junho de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º
0011697-10.2014.8.14.0051

COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM

RECORRENTE: VILSON NASCIMENTO BIBLIO

DEFENSORIA PÚBLICA: JANE TÉLVIA DOS SANTOS AMORIM

RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR (A): DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
VILSON NASCIMENTO BIBLIO,
por intermédio de Defensora Pública contra a decisão exarada pela
Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Santarém-PA
(id.14394545), que o
pronunciou
nas sanções punitivas do
artigo 121, § 2º, inciso I, c/c

art. 14, II, do Código Penal Brasileiro
.

Relatou a
denúncia
(id.), em síntese, n
arram os autos que no dia 03/02/2014, por volta das 12h15min, na enfermaria da cadeia pública de Santarém, o denunciado do processo de origem ELIONANDO desferiu inúmeros golpes com objetos contundente retirado da cama da enfermaria contra a vida de ZEQUIAS, supostamente a mando de VILSON NASCIMENTO BIBLIO, vulgo “BIBI”, não logrando êxito na consumição do delito por circunstâncias alheias à sua vontade, pois houve acionamento do alarme e apareceram agentes penitenciários, conseguindo ainda assim causar vários ferimentos na vítima.

Por tais razões, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora recorrente como incurso nas sanções punitivas previstas nos
artigos 121, § 2º, inciso I, c/c art. 14, II, do Código Penal Brasileiro
.

A Denúncia foi recebida em

12 de março de 2014. (id.61700137)

Na
Sentença de Pronúncia em 09/11/2020 (id.),
o juízo pronunciou o réu
VILSON NASCIMENTO BIBLIO
, imputando-lhe, provisoriamente, a prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, inciso I, c/c art. 14, II, todos do Código Penal
.

Irresignado, o ora recorrente interpôs
Recurso em Sentido Estrito

(id.14394595),
pugnando:
1)
Impronúncia do recorrente por ausência de indícios de autoria e/ou participação no delito, nos termos do art. 414, do CPP.

Em
contrarrazões

(id.14394598),
o representante do Ministério Público pugnou pelo
não provimento
do recurso, mantendo-se a decisão de primeira instância proferida, com a pronúncia em desfavor do réu.

Nesta

Instância Superior (id.14675724),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio da Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, opinou pelo
conhecimento
do recurso, e, no mérito, pelo seu
desprovimento
.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo ao voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua
admissibilidade
, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade
.

O artigo
413
do
Código de Processo Penal
dispõe que concluindo o juiz de que há razoáveis indícios de autoria e demonstração inequívoca da materialidade, bem como não haja excludente a ser acolhida de plano, deve pronunciar o acusado.

A pronúncia, por se tratar de decisão interlocutória mista, julga apenas a admissibilidade da acusação, sem ingressar em questões de mérito, buscando submeter o denunciado a julgamento pelo Tribunal do Júri, se presentes os requisitos do artigo
413
do
Código de Processo Penal
.

Assim preleciona o doutrinador
Fernando Capez (Curso de Processo Penal, 19ª edição, Ed. Saraiva. pg. 654)
, sobre o tema em tela:

(...). A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime. (...).

Compulsando
os autos, verifico que o juízo singular

fundamentou sua decisão, no que pertine a
materialidade

delitiva
e
autoria

delitiva,
da seguinte forma:

“(...).
A materialidade do delito está devidamente comprovada através do laudo de lesão corporal da vítima ZEQUIAS PATRICIO NAZARETH, fls. 177.

Em relação aos indícios de autoria, é conveniente destacar que testemunhas ouvidas em juízo confirmam ter visto o réu e a vítima juntos no local do crime que ensejou na tentativa de homicídio da vítima. Senão vejamos as transcrições de seus depoimentos: Vítima, ZEQUIAS PATRICIO NAZARETH, narrou em juízo que o fato ocorreu no interior da penitenciaria, sendo que o réu ‘BIBI’ mandou um ‘catatau’ para vítima para que este assinasse uma ordem para que os presos recém chegados ao presidio dessem comida e outra coisas como televisão e objetos, que era para o réu ‘BIBI’ fumar drogas, que caso não aceitasse haveria consequências, que não aceitou, que no dia seguinte ao tomar banho de sol o réu ‘BIBI’ lhe deu uma faca perto da orelha, que não lembra o que aconteceu depois, que não lembra de mais nada depois disso, que na enfermaria estava junto com o ELIONALDO, que quando estava saindo do banheiro o réu ELIONALDO lhe bateu na cabeça com um pedaço de madeira, que apagou e só ouviu pessoas dizendo LARGA, LARGA’, que pelo que soube ELIONALDO agiu a mando do réu VILSON.

A Testemunha, VALDIR MARQUES PINTO, narrou em juízo que era agente penitenciário na época do fatos, que recorda pouca coisa, que lembra quando ELIONALDO agrediu a vítima, que ele disse que estava fazendo aquilo a mando do réu, que a vítima tinha sido agredida por isso estava na enfermaria, que o réu e outro detento já haviam agredido a vítima anteriormente, que ELIONALDO morava na enfermaria, Que VILSON era um espécie de líder na sala B pavilhão 2, que também era conhecido como INFERNO, que lá havia usuários de drogas da penitenciaria. Testemunha, JOSELI FERREIRA SANTIAGO, narrou em juízo que estava deitado, que ELIONALDO disse que ia jogar a marmita de Cobra, que o réu não estava lá, que ELIONALDO é conhecido como SONRISAL, que ELIONALDO jogou fora a comida de COBRA, que quando retornou passou a comer e ELIONALDO veio com um pedaço de pau do tipo pernamanca, batendo por trás na cabeça dando vários golpes, que ZEQUIAS tentava se defender com a mão pra cima, que não lembra direito mas acredita que a vítima tenha desmaiado, que ELIONALDO deu 03 a 04 golpes na cabeça da vítima.

Foi decretada a revelia do réu.

Ante o exposto, já é possível definir que de fato houve o crime, que ensejou na tentativa de homicídio da vítima ZEQUIAS PATRICIO NAZARETH, vez que há indícios mais que suficientes da autoria e materialidade, que confirmam o réu, VILSON NASCIMENTO BIBLIO, como autor do crime.

Assim a meu ver resta demonstrado que existem indícios mais que suficientes para fundamentar a decisão de pronúncia em desfavor do acusado.

Nesta oportunidade entendo necessário destacar, que não restou prova contundente da legitima defesa, e, diante disto resta afastada a meu ver uma dúvida capaz de gerar a impronuncia do acusado e nesse caso, nossa jurisprudência nos orienta que o melhor caminho, quando não existente prova conclusiva dos requisitos da legítima defesa, é o encaminhamento do denunciado para julgamento perante o Tribunal do
jùri(...).”
.”

N
esse passo, estabeleceu o magistrado de primeiro grau na decisão de pronúncia, que restando provada a materialidade do fato e existindo indícios de ser o ora recorrente, em tese, o autor do delito, torna-se
imperativo
o julgamento pelo Tribunal do Júri.

Outrossim, como sabido, nesse estágio processual vigora o princípio
in dubio pro societate
, devendo o réu ser pronunciado a fim de que seja julgado pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural.

Assim, a pronúncia é um
mero juízo de admissibilidade da acusação,
não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade. Quanto à autoria, não é necessária a certeza exigida para a condenação, bastando que existam indícios suficientes de que o réu seja o autor do fato.
Nesse sentido, entendimento jurisprudencial:

Recurso em Sentido Estrito
.
Homicídio Qualificado
. Integrar

Organização Criminosa
.
Pronúncia
.

Materialidade. Provas.

Autoria. Indícios. Existência. Prisão preventiva. Requisitos.

Existência.

-

A Decisão de pronúncia é mero juízo de admissibilidade

da

acusação,

que

pressupõe

a

existência

de

prova

da

materialidade e

indícios

suficientes

da autoria do crime.

Presentes tais pressupostos, mantém-se a Sentença que

pronunciou

o

acusado,

sendo

incabível

o

pleito

de

impronúncia.

- Constatando-se presentes os requisitos ensejadores da

decretação da prisão preventiva e demonstrado que em

liberdade

o

recorrente

comprometerá

a

ordem

pública,

mantem-se

a

Decisão

que

não

concedeu

liberdade

provisória ao mesmo.

- Recurso em Sentido Estrito desprovido .

(RESE TJ-AC Acórdão 30.971, julgado em 28/05/2020)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRONÚNCIA
. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. 1. Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal , a
decisão de pronúncia
configura um
juízo
de
admissibilidade
da
acusação
, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios – e não certeza – de autoria ou de participação. 2. Os indícios declinados pelo
Juízo
de primeira instância, ao menos nesta sede processual, revelam-se idôneos para submissão do paciente ao Conselho de Sentença. 3. Para acolher a alegação de insuficiência probatória, tal como já afirmou o STJ, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.

STF - AG.REG. NO HABEAS CORPUS: HC 194162 AC 0108708-60.2020.1.00.0000
,
publicado: 09/04/2021

Fixados tais pontos, frente ao conjunto probatório, observo que, na espécie, ficaram evidenciados a materialidade delitiva através
do laudo de lesão corporal da vítima ZEQUIAS PATRICIO NAZARETH, fls. 177
, bem como indícios de autoria através dos depoimentos colhido em juízo, como o relato das testemunhas de que o recorrente fora o mandante do crime, restando qualquer dúvida da participação do recorrente na ação delituosa, razão pela qual se
impõe a manutenção da pronúncia do ora recorrente.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto e
nego-lhe provimento
para manter a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, 27 de junho de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 28/06/2023